Tribunal: TJMT
Processo: 1039271-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039271-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALERIA CARDOSO DE PAULA - CPF: 370.475.401-30 (RECORRIDO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO E REDIRECIONAMENTO DE VOO. PERNOITE NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço decorrente de atraso
de aproximadamente
20 horas e redirecionamento de voo, com pernoite não programada, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o redirecionamento de voo com atraso
de aproximadamente
20 horas e pernoite não programada, ainda que sem prejuízo à finalidade médica da viagem, configura falha na prestação do serviço e justifica indenização por dano moral; e se o valor fixado deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso excessivo e a necessidade de pernoite decorrentes do redirecionamento do voo configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral prescinde da demonstração de prejuízo concreto, sendo presumido em situações que extrapolam o mero aborrecimento.

Embora alegada finalidade médica da viagem, não houve comprovação de prejuízo efetivo à saúde da passageira, o que justifica a redução do valor da indenização.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
para R$ 5
.000,00
(
cinco
mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O atraso
de aproximadamente
20 horas, com redirecionamento de voo e pernoite não programada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo à saúde do passageiro permite a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil) contra a sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por Valéria Cardoso de Paula, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de atraso no
voo e pernoite não planejada
.

A empresa recorrente alega que o redirecionamento do voo se deu por condições meteorológicas adversas, excludente de responsabilidade civil. Sustenta, ainda, que não houve prova de abalo moral relevante e que a autora não demonstrou prejuízo concreto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

O caso trata de atraso de voo
de aproximadamente
20 horas, com desvio de rota e necessidade de pernoite em Brasília, fora do itinerário contratado. A LATAM alega que o fato decorreu de condições climáticas adversas, mas não apresentou provas técnicas suficientes que justifiquem o afastamento da responsabilidade, conforme jurisprudência pacífica no âmbito dos Juizados Especiais.

A relação é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). O consumidor tem direito à adequada prestação do serviço e a empresa aérea deve responder pelos danos decorrentes de sua falha.

O dano moral está caracterizado pela quebra da legítima expectativa contratual, privação de conforto e transtornos decorrentes da
reacomodação
forçada, incluindo pernoite inesperada.

Contudo, embora a autora tenha alegado que a viagem estava relacionada a motivos médicos (retorno de consulta), não restou demonstrado nos autos que houve efetivo prejuízo decorrente do atraso, como perda de atendimento ou qualquer agravamento em sua condição de saúde.

Portanto, embora presente a falha na prestação do serviço e o aborrecimento relevante, a ausência de prejuízo concreto à finalidade da viagem mitiga a extensão do dano moral. Nesse cenário, o valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
fixado na sentença se mostra excessivo, comportando redução.

Em atenção aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal, entendo adequado fixar a i
ndenização em R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Precedente
s
desta Turma em caso
s
análogo
s
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS DEVIDOS
. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Mudança do voo no dia do embarque fez que o consumidor chegasse ao destino com
atraso superior a 20 (VINTE) HORAS
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

(N.U 1013554-20.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
. (
grifei
).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM NOVO VOO. CHEGADA COM
ATRASO DE 17 HORAS
E 50 MINUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA
. CONSIDERAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso do voo, com consequente perda da conexão, a chegada ao destino com atraso de 17 horas e 50 minutos e a demora na prestação de assistência material extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
(...)
A indenização por dano moral segue o método bifásico, admitindo redução quando houver assistência material prestada e para garantir isonomia com casos correlatos sobre o mesmo fato.
(...)
no caso, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença a título de danos morais,
deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

(N.U 1016114-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)
. (
grifei
).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para reduzir o valor da inden
ização por danos morais para
R$ 5
.000,00
(
cinco mil reais),
mantendo-se, no mais, a r. sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à incidência de
juros moratórios e correção monetária
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025